Tribunal: TJBA
Processo: 8013206-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013206-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO MOURA CABRAL e outros

Advogado(s)
:
REGINA SOUZA LOPES DE JESUS

AGRAVADO: QUEIDI DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
QUEIDI DOMINGUES SERAFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE CHEQUES JÁ COMPENSADOS E DE OUTROS DEVOLVIDOS POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CEDENTE DO CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR, DE PLANO, A EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA QUE DEVE SER VEICULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013206-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes,
MAURÍCIO MOURA CABRAL E OUTROS
, e como Agravada,
QUEIDI DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO, nos termos do voto do Relator.